Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA No 958/STJ. COBRANÇA VÁLIDA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA COM OPÇÃO EXPRESSA E PROPOSTAS AUTÔNOMAS. TEMA No 972/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação revisional de Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo, objetivando a declaração de abusividade da cobrança de taxa de avaliação do veículo financiado e o reconhecimento de imposição e venda casada na contratação de seguro auto e prestamista.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (ii) a (in)ocorrência de venda casada na contratação dos seguros auto e prestamista.
III – Razões de decidir
4. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme orientação firmada no Tema no 958/STJ.
5. Na demanda em análise, o Banco-réu demonstrou a realização da vistoria por meio de laudo técnico, sendo desnecessária a assinatura da consumidora no documento.
6. A contratação do seguro prestamista e do seguro do veículo não configurou venda casada, pois houve opção expressa da consumidora, com possibilidade de recusa e formalização por meio de propostas autônomas, inexistindo prova de imposição pelo agente financeiro, em consonância com o entendimento firmado no Tema no 972/STJ.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018. Tema no 958.
STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018. Tema no 972.